Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-51.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMPRÉSTIMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com compensação por danos morais.
2. Contrarrazões ao recurso que suscita violação a dialeticidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o empréstimo fraudulento enseja compensação por dano moral e restituição em dobro.
III. Razões de decidir
4. Não há desrespeito ao princípio da dialeticidade quando são indicadas as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
5. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois o entendimento anterior a 30/03/2021 exigia a demonstração de má-fé.
6. Os descontos indevidos em conta para pagamento de parcelas referentes a outro empréstimo, resultante de contratação fraudulenta, representou violação a direito da personalidade, pois a submetera a parte a desgaste emocional, com os débitos em benefício previdenciário.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.422.823/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2014; STJ, REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/03/2017; TJDFT, APC 0706225-11.2019.8.07.0017, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 9/2/2022.